Tribunal: TJMT
Processo: 1036740-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036740-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARGEMIRO MARIA DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 027.910.991-15 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1036740-22.2021.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:

Argemiro Maria de Campos Figueiredo

Parte Recorrida:
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 174

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
- RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
–
CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO
– COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto.

2.

A recorrente defende, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a necessidade de realização de perícia da assinatura constante no documento juntado pela ré, e, subsidiariamente, seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

3.

Da análise dos autos, observo que empresa ré juntou contrato devidamente assinado pela recorrente, conforme se vê no id. 138632694, que guarda similitude com as assinaturas postas na procuração e na declaração de hipossuficiência.

4.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

5.

Diante disso, embora a consumidora negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a origem do débito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial e declarar a existência de relação jurídica entre os litigantes e aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,

mantenho
a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
e
condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022